Tribunal: TJDFT
Processo: 0726374-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMUM. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% SOMENTE EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1085 DO STF. EMPRÉSTIMO EM CONTA. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR CONDICIONADA AO CRÉDITO RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. O empréstimo consignado e o empréstimo com autorização de desconto em conta corrente são modalidades distintas de mútuo, sobretudo no que se refere às condições negociadas entre as partes, posto que no primeiro caso, o credor tem maior garantia quanto ao adimplemento da obrigação, proporcionando ao devedor melhores condições de crédito.
2. O C. STF, no julgamento do Tema 1085 firmou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. Verificando-se que os descontos operados pelo agravado recaem sobre a totalidade dos rendimentos salariais da agravante, privando-a do mínimo existencial, o princípio da autonomia contratual deve ceder em face da violação da dignidade da pessoa humana.
4. Embora deva-se preservar, ao máximo, a autonomia da vontade, respeitando o contrato firmado pelas partes, tal princípio deve ser avaliado sobre a ótica da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.
5. Além do mais, é dever do agente financeiro, na fase pré-contratual, analisar o perfil e a situação econômica do consumidor, concedendo crédito com responsabilidade e boa-fé contratual (art. 54-D, II do CDC), o que não ocorreu no caso, pois a instituição financeira concedeu diversos empréstimos e outras modalidades de crédito que extrapolaram, e muito, as condições financeiras da recorrente, mesmo tendo ciência de tal situação.
6. Portanto, juridicamente possível e necessária a readequação dos percentuais de desconto dos empréstimos para garantia da subsistência digna da recorrente.
7. A limitação dos descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana ocorre excepcionalmente, e não pode atingir outros direitos decorrentes do contrato, tais como a mora ou o direito de ação, protesto de título ou negativação do nome do devedor.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.